Tribunal: TJPA
Processo: 0006226-26.2017.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006226-26.2017.8.14.0045

APELANTE: SANNIEURY SOARES BARBOSA

APELADO: MUNICIPIO DE PAU D'ARCO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Embargos de declaração. Omissão no acórdão. Distribuição do honorários de sucumbência. Omissão reconhecida. Sucumbência mínima. Embargos parcialmente reconhecidos. Sem efeitos infringentes.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interposto em face do acórdão que julgou parcialmente procedente o recurso de apelação.

2. A embargante alega omissão no acórdão, devido ausência de distribuição dos honorários sucumbências e custas processuais;

3. Omissão reconhecida e parcialmente acolhida;

4.Aplicação de sucumbência mínima, conforme disposto no parágrafo único do art. 86, do Novo Código de Processo Civil;

5.Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

________________________________

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022, do CPC;
parágrafo único do art. 86, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 43ª Sessão Ordinária, realizada no período de 18/11/2024 a 26/11/2024, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Apelação Cível.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
SANNIEURY SOARES BARBOSA
em face do acórdão que julgou parcialmente procedente o recurso de apelação.

Em suas razões, a embargante requer pela reforma do acórdão, considerando a existência de omissão, por não dispor a respeito dos honorários sucumbenciais e custas processuais, nos termos do artigo 86, do CPC, devendo ser proporcionalmente distribuídas entre as partes integrantes do processo.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos embargos de declaração (Id. 20448566)

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e passo à análise da matéria devolvida.

O acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso de apelação, para conceder à autora o pagamento das diferenças salarias que lhe eram devidas, em virtude do contrato de prestação de serviço realizado com o Município de Pau’Darco.

Consoante disposição do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão;

assim como a correção de

erro material

do julgado. Senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

O embargante alega a ocorrência de omissão no acórdão, tendo em vista que, em virtude do provimento parcial ao recurso de apelação, os honorários sucumbenciais e custas processuais, devem ser proporcionalmente distribuídos entre as partes integrantes do processo, nos termos do artigo 86, do CPC.

O acórdão embargado assim se posicionou:

“
Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, apenas para condenar o município ao pagamento das diferenças reclamadas pela recorrente, referente a contraprestação dos serviços contratados, nos termos da fundamentação
.”

(Grifei)

Verifico nos autos que na inicial o valor da causa foi calculado em R$ 336.000,00 (trezentos e trinta e seis mil reais), tendo sido julgada improcedente, e em grau de recurso de apelação, foi concedido o parcial provimento do recurso acolhendo o pedido referente apenas às diferenças salarias no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), o que representa a sucumbência mínima do município, afastando sua condenação na verba honorária, conforme previsto no art. 86 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 86, parágrafo único do Novo Código de Processo Civil que: "Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários".

Sendo assim, ainda que verificada parcial omissão quanto a distribuição do ônus de sucumbência, é cabível a retificação do julgado, porém, sem efeitos infringente, conforme delineado.

Ante o exposto, conheço e
acolho parcialmente os embargos de declaração sem efeitos infringentes
, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 18 de novembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 27/11/2024